Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028697-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CATARINA AMORIM DA SILVA - CPF: 317.832.101-25 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028697-91.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: MARIA CATARINA AMORIM DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, nos valores R$ 994,60 (novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 637,40 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), não refletem a sua média de consumo mensal.

3.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à requerida demonstrar, por meio de laudo técnico, subscrito por profissional habilitado, que não houve erro no registro de consumo, o que não veio aos autos.

4.

Assim, ausente prova em sentido contrário, presumem-se indevidas as cobranças questionadas na inicial, que foge à média de consumo registrado na unidade,
devendo ser revisadas as faturas questionadas com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas
, conforme determinado na sentença.

5.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados,
tendo em vista que a reclamante realizou reclamação administrativa junto ao Procon, porém, não obteve êxito. Além disso, a requerida inseriu o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, após a contestação das faturas na seara administrativa
.

6.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO POR FATURA CONSIDERADA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Resta caracterizada falha na prestação do serviço da concessionária de energia, quando o registro de consumo é faturado muito acima da média da consumidora, que não conseguiu solucionar o problema, vez que fez reclamação junto ao PROCON, bem como ajuizou outras 03 ações judiciais acerca de leituras acima da média e ainda teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por fatura reconhecida como indevida, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizara titulo de dano moral.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Compulsando-se os autos, denota-se que embora a reclamada tenha em sua defesa alegado a regularidade da cobrança e da existência do débito, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar suas alegações, sequer apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que pudesse demonstrar qualquer irregularidade no medidor localizado no imóvel da parte autora. De outro norte, a parte reclamante juntou documentos que atestam os fatos narrados, entre eles as faturas eventuais, atinentes a novembro de 2021 no valor de R$708,77 (setecentos e oito reais e setenta e sete centavos), dezembro de 2021 no valor de R$15.005,24 (quinze mil cinco reais e vinte e quatro centavos) e de janeiro de 2022 no valor de R$1.964,19 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Demonstrou ainda, a impossibilidade de uma casa simples, na zona rural consumir 771kwh em um mês e nos demais 14.806kwh e 2.064 kwh. Ademais, o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Assim, extrai-se dos autos que os valores cobrados pela ré não são devidos.”.

4. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e confirmo a liminar anteriormente concedida, apenas com relação às faturas eventuais em questão, para: 1 - DETERMINAR que a parte reclamada abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2505611-0 e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), bem como proceda a exclusão do nome da reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); 2 - DECLARAR nulo os débitos referentes às faturas nos valores de R$708,77 (setecentos e oito reais e setenta e sete centavos), R$15.005,24 (quinze mil cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$1.964,19 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), da unidade consumidora no 6/2505611-0, que seriam provenientes do diferencial de consumo de energia elétrica medido e calculado pela ré; 3 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”; 4 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) obre o valor da condenação.”
(N.U 1001155-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023).

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024